Tribunal: TJBA
Processo: 8005180-42.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005180-42.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA MACEDO PINTO

Advogado(s)
:
MICHELE MARCIA SELL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE VANTAGENS QUE EXIJAM ININTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE AVERBAÇÃO. SÚMULA 678 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública visando à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário para todos os fins funcionais. A decisão de primeiro grau determinou a averbação apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, negando os reflexos financeiros como quinquênios, licença-prêmio e progressão horizontal, em razão da ausência de amparo legal e da descontinuidade do vínculo de serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de averbação de tempo de serviço, para qualquer finalidade, é atingida pela prescrição quinquenal; (ii) definir se os períodos laborados pela Apelada em contratações temporárias e precárias, sem concurso público, podem ser aproveitados para fins de averbação de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários e de disponibilidade possui natureza meramente declaratória e, como tal, é imprescritível. A prescrição quinquenal, se aplicável a pretensões patrimoniais, atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A Lei Municipal nº 617/2003, em seu art. 105, permite a contagem de tempo de serviço público remunerado prestado à administração direta, autarquias e fundações públicas do município para todos os efeitos. A averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade encontra respaldo no art. 40, §9º, da Constituição Federal, não havendo impedimento legal para a contagem do período laborado sob regime temporário para essas finalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. A pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade tem natureza declaratória e é imprescritível. 2. A averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade encontra respaldo no art. 40, §9º, da Constituição Federal, não havendo impedimento legal para a contagem do período laborado sob regime temporário para essas finalidades."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CF/88, art. 40, § 9º; Lei Municipal nº 617/2003, art. 105; Lei Municipal nº 1013/2012, art. 53; Lei Municipal nº 617/2003, art. 99; Lei Municipal nº 1013/2012, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85 do STJ; TJ-BA - Apelação: 80016531120218050078, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005180-42.2021.8.05.0022,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .